Tribunal: TJBA
Processo: 8033031-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033031-85.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: EMANUELLE CRISTIANE GARCIA BATISTA e outros Advogado(s):ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, IZABEL PORTO PACHECO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO DE MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar o custeio e autorização de internação de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legal a negativa de cobertura para internação durante o período de carência contratual quando caracterizada situação de urgência; (ii) a recusa de cobertura enseja danos morais indenizáveis; (iii) o quantum fixado a título de indenização por danos morais é razoável; (iv) o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença é excessivo. III. Razões de decidir 3. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de urgência/emergência durante o período de carência, conforme estabelece o art. 12, V, "c" da Lei nº 9.656/98, que fixa prazo máximo de 24 horas para cobertura em tais situações, entendimento este consolidado na Súmula 597 do STJ. 4. A proteção à pessoa com Transtorno do Espectro Autista é reforçada pela Lei nº 12.764/2012 e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que asseguram direito prioritário ao acesso a serviços de saúde, sem discriminação. 5. A recusa indevida pela operadora de plano de saúde em autorizar cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação por dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso, o porte econômico da empresa ré e os precedentes jurisprudenciais em situações análogas. 7. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação estão em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza e importância da causa, bem como o zelo profissional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na origem, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura para internação em situação de urgência durante o período de carência contratual, conforme estabelece o art. 12, V, 'c' da Lei nº 9.656/98 e a Súmula 597 do STJ. 2. A recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CDC; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §2º, e art. 3º, III; Lei nº 13.146/2015; CPC, arts. 85, §2º e §11, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 627.782/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.546.710/PE; STJ, AgInt no AREsp 1544942/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8033031-85.2022.8.05.0001, sendo Apelante HPromédica - Proteção Médica a Empresas S.A. e Apelada Nicolly Garcia Sousa Coelho, representada por sua genitora Emanuelle Cristiane Garcia Batista, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento à Apelação. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator